Tribunal: STF
Processo: Ext 637
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-15
Data de publicação: 1995-03-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
           - A NOTA VERBAL DO GOVERNO REQUERENTE E VALIDA APESAR DA
FALTA DE FORMALISMO QUE A CARACTERIZA. PRECEDENTE DA CORTE:
EXTRADIÇÃO 329 (RTJ 75/13 E SEGS.).
           - EMBORA OS FATOS ATRIBUIDOS AO EXTRADITANDO TENHAM
OCORRIDO NO BRASIL, SENDO A IMPUTAÇÃO A ELE FEITA A DE PARTICIPAR DE
ASSOCIAÇÃO MAFIOSA QUE ATUA NA ITALIA, SÃO APLICAVEIS AO EXTRADITANDO
AS LEIS PENAIS ITALIANAS.
           - AS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO FORAM
PREENCHIDAS, NÃO HAVENDO QUALQUER DOS OBICES A QUE ALUDE O ARTIGO 77
DA LEI 6.815/80, ALTERADA PELA LEI 6.964/81.
           EXTRADIÇÃO DEFERIDA.